Tribunal: TCU
Processo: 009.936/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6845/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atualmente Secretaria Especial de Cultura) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de Tânia Regina Guertas em razão da reprovação da prestação de contas final dos recursos destinados ao Pronac 02-3459 - "Artistas Franceses no Brasil" , cujo objetivo era a edição de um livro temático para mostrar "como a cultura francesa foi difundida no Brasil e completamente absorvida por nós brasileiros" , com tiragem de 5.000 exemplares que seriam distribuídos gratuitamente. O projeto foi aprovado pela Portaria 678/2002, que autorizou a captação do valor de apoio no total de R$ 251.105,33, referente ao período de 10/12/2002 a 31/12/2002, sendo a vigência prorrogada até 31/12/2004. Foram captados pelo proponente R$ 239.000,00. Considerando que o crédito em conta da última captação realizada ocorreu em dezembro de 2004 e, mesmo o proponente tendo apresentado a prestação de contas final tempestivamente, em julho de 2005 e o Ministério da Cultura tendo analisado as contas em 2012, naquela oportunidade não foi apontada qualquer falha na execução do projeto; considerando que somente após reanálise das contas, já em 2014, o MinC identificou que o documento probatório da distribuição de 3.280 exemplares (que correspondia a cerca de 66% dos exemplares que teriam que ser distribuídos) não era consistente, e mesmo tendo encontrado tal irregularidade ainda se prolongou para notificar os responsáveis, apenas o fazendo por edital publicado no DOU em 2018 (peça 8, p. 89); considerando que, para demonstrar a distribuição dos exemplares do livro que restaram sem comprovação, os responsáveis dependeriam, especialmente, de evidências produzidas com o auxílio de terceiros, como declarações de diversas entidades sobre dados relativos a obras de seu acervo de mais de dez anos atrás; considerando que a Instrução Normativa 1/2010 do MinC, vigente à época da aprovação das contas, previa que os responsáveis deveriam manter o controle documental pelo prazo de cinco anos, contados da aprovação do projeto; considerando que, como o Ministério da Cultura aprovou as contas do projeto em 2012, mas somente notificou os responsáveis em 2018 das irregularidades encontradas, não podia exigir, conforme seus próprios normativos, que ainda mantivessem o controle dos documentos do projeto; considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; considerando que os responsáveis ainda não foram citados no âmbito deste processo; considerando que o longo lapso temporal compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório; considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU opinaram pelo arquivamento dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 201, caput e § 3o, do Regimento Interno, e art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o processo, tendo em vista ter sido inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e em dar ciência desta deliberação, bem como do parecer à peça 13, aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura. 1. Processo TC- Processo 009.936/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ 04.361.294/0001-38) e Tânia Regina Guertas (CPF XXX.520.708-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.